Tribunal: TJDFT
Processo: 0736486-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0736486-05.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL impetrou o presente mandado de segurança, com pedido de liminar, contra a r. decisão GPR ASP 2543625 proferida pelo Presidente deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (id. 40758815, págs. 61/62) que determinou o início dos descontos dos valores relativos ao auxílio transporte pago indevidamente aos Oficiais de Justiça deste Tribunal, que estavam no grupo de risco durante a pandemia. Narra que foi instaurado o PA SEI 17001/2020 com fundamento em denúncia anônima sobre o recebimento do auxílio transporte por Oficiais de Justiça do grupo de risco durante a pandemia, procedimento que não observou a ampla defesa e contraditório; que, foi interposto recurso administrativo nos autos do referido procedimento, o que deu origem ao processo n. 726667-78.2021.8.07.0000 que tramita perante o Conselho Especial Administrativo, no qual foi proferida decisão confirmando a decisão anterior do Presidente deste TJDFT no sentido da impossibilidade dos Oficiais de Justiça do grupo de risco de receber indenização de transporte durante a pandemia, assegurando o exercício da ampla defesa e do contraditório quando da apuração dos valores devidos. Relata que o Sindicato dos Oficiais de Justiça do Distrito Federal ajuizou a ação ordinária n. 1040914-74.2021.4.01.3400 perante a Justiça Federal para obstar os descontos dos valores recebidos e para anular o PA SEI 17001/2020; nestes autos foi proferida sentença julgando improcedente a pretensão do autor, há recurso de apelação interposto, pendente de julgamento. Esclarece que durante o trâmite dos procedimentos administrativos e judicial acima especificados, foi instaurado o PA SEI 26160/2021 com o objetivo de cumprir ofício da Advocacia Geral da União com orientações quanto à desconstituição da decisão liminar proferida nos autos do processo n. 1040914-74.2021.4.01.3400, que determinava ao TJDFT o depósito dos valores do auxílio transporte em conta vinculada ao Juízo. Esse PA está vinculado ao PA 17001/2020. Afirma que após a desconstituição da decisão liminar proferida nos autos da ação ordinária n. 1040914-74.2021.4.01.3400 ajuizada perante a Justiça Federal, o PA SEI 17001/2020 voltou a tramitar regularmente, e o prazo foi concedido aos seus associados apenas para se manifestarem sobre os valores apurados para restituição; não foi concedido prazo para se manifestar sobre o mérito da questão relativa à devolução dos valores pagos em si. Aduz que a condução do PA SEI 17001/2020 não observou a determinação do Conselho Especial no acórdão do processo n. 726667-78.2021.8.07.0000. Argumenta que seus associados não puderam exercer a ampla defesa e o contraditório administrativo para defender a impossibilidade de restituição dos valores. Defende que “[...] a Decisão GPR ASP 2543625, proferida no processo SEI 0026160/2021, concretizou verdadeiro ato abusivo e ilegal, seja por (i) violar a ampla defesa e o contraditório, causando patente nulidade do processo administrativo; seja por (ii) não respeitar e nem decidir pela aplicabilidade do Tema 531 do STJ no que tange ao dever de restituição, não restando alternativas ao Impetrante senão o manejo do presente remédio constitucional.” Assevera que deve ser observado o devido processo legal, art. 5o, inc. LIV, LV, da CF/88, para garantir aos envolvidos o exercício da ampla defesa e contraditório, previstos no art. 2o, parágrafo único, incs. I, VIII e X, e o art. 3o, incs. II e III, da Lei 9.784/99. Alega que a decisão administrativa atentou contra a boa-fé e a proteção da confiança, e que é nula por ofensa ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Tece considerações sobre a questão meritória, relativa à devolução dos valores recebidos pelos Oficiais de Justiça como auxílio transporte, e defende que não é cabível essa restituição porque os valores foram recebidos de boa-fé, em especial porque o TJDFT, em uma interpretação inicial, optou por continuar pagando o auxílio, mudando de entendimento posteriormente. Postula, a concessão de liminar para “[...] que seja concedida a liminar para suspender a cobrança/os descontos dos valores apurado em processo administrativo referentes à indenização de transporte recebida pelos oficiais de justiça inseridos no grupo de risco [...]” Preparo – id. 40758826. É o breve relatório. O art. 7o, III da Lei n. 12.016/09, que disciplina o mandado de segurança, regulamenta a possibilidade de concessão de liminar, in verbis: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)” III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Na presente demanda, em uma análise não exaustiva, não vislumbro a presença dos requisitos previstos no artigo acima transcrito para fundamentar o deferimento de medida liminar requerida. Não se verifica a presença de risco de ineficácia da medida, ou risco à decisão final do Mandado de Segurança porque a alegação de ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório na determinação de restituição dos valores recebidos já foi apreciada pelo Conselho Especial Administrativo deste TJDFT que entendeu pela ausência de nulidade no procedimento, conforme trecho do voto condutor do julgamento que ora transcrevo, in verbis: “[...] Os recorrentes suscitam preliminar de nulidade do procedimento administrativo, porquanto não observadas as garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa. Segundo alegam, a exclusão da parcela não foi precedida da oportunidade de manifestação dos servidores. Apontam, ainda, a necessidade de instauração de procedimentos individuais. A atenta análise dos autos revela que, de fato, a decisão impugnada foi proferida em 06/05/2021, sem que os servidores ou as entidades de representação dos seus interesses pudessem se manifestar sobre o aludido ato – a despeito da nítida repercussão sobre a esfera patrimonial dos Oficiais de Justiça. A oportunidade para o exercício das prerrogativas do contraditório e da ampla defesa somente foi garantida em momento posterior à publicação da decisão resistida – como pontuado no fragmento supratranscrito. Atualmente, compreende-se que o princípio do contraditório possui duas dimensões: formal e substancial. A primeira está relacionada às garantias de conhecimento e participação – ou informação e possibilidade de reação. Sob a perspectiva tradicional, para a concretização do contraditório, bastaria conferir aos interessados ciência dos atos processuais e oportunizar a insurgência. A segunda dimensão diz respeito à participação ativa dos sujeitos envolvidos; a manifestação há de ser capaz de influenciar na formação da decisão. A noção que se extrai do termo “contraditório”, inclusive, tem a ver com o caráter dialético de um processo – argumentos e contra-argumentos que conduzem a uma decisão. [...] Conquanto reconhecida a ocorrência de vício de procedimento, é uníssona a jurisprudência pátria no sentido de que a nulidade processual só deve ser declarada quando ficar comprovado prejuízo para a parte que a alega (pas de nullité sans grief) – não sendo este o caso dos autos. Nenhum dos recorrentes apresenta tese lastreada em controvérsia fática; a questão posta em debate é essencialmente jurídica. O Desembargador Presidente, ainda que em momento posterior ao comando de exclusão da verba (ID 28317865), examinou detidamente cada uma das alegações, antes de remeter os autos a este Conselho Especial. Portanto, acolher a preliminar para oportunizar idêntica manifestação dos recorrentes conduziria, necessariamente, à prolação de decisão da Presidência com o mesmo teor – circunstância que, por si só, revela a ausência de efetivo prejuízo processual. [...]” No mesmo sentido, a sentença proferida nos autos do processo judicial n. 1040914-74.2021.4.01.3400 que tramita perante a Justiça Federal (id. 40758823, págs. 582/90): “[...] De mais a mais, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, em razão da ausência de prévio processo administrativo, quando a Administração atua em estrito cumprimento de dever legal, pois, nesse caso, não há questão fática a ser apurada, mas tão-somente a aplicação das regras normativas. É, pois, o caso destes autos. Vejamos, para elucidar o ponto, o seguinte precedente do TRF1, mutatis mutandis: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA ELABORAÇÃO DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO. NÃO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE DEFESA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. BOA-FÉ DESCARACTERIZADA. TEMAS 531 E 1009 DO STJ. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO DEVIDA. 1. À Administração Pública é conferido o poder-dever de revisar os seus atos e de invalidá-los quando eivados de vícios, por ato próprio ou mediante provocação dos interessados. 2. Quanto à violação ao exercício do contraditório, esta Corte tem entendido que a ausência de prévio processo administrativo não viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa quando a Administração Pública atua em estrito cumprimento do dever legal, ocasião em que inexiste qualquer questão fática a ser apurada, mas simples aplicação das normas jurídicas. Precedentes. 3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a existência de diferenciação entre os casos de devolução ao erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública daqueles com base em interpretação equivocada da lei, fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha (Temas n° 531 e 1009/STJ). Aplica-se o entendimento fixado no tema 1009 do STJ aos processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão, ocorrida em 19 de maio de 2021. 4. Para os feitos distribuídos na primeira instância antes de 19 de maio de 2021, o STJ entende que a reposição ao erário não é devida nas hipóteses em que os valores foram recebidos de boa-fé pelo servidor público, isso porque, com base nos princípios da segurança das relações jurídicas, da boa-fé, da confiança e da presunção de legitimidade dos atos administrativos, confia o servidor na regularidade do pagamento operacionalizado pela Administração, passando ele a dispor dos valores percebidos com a firme convicção de estar correto o pagamento implementado de sorte a não haver riscos de vir a ter que devolvê-los. (STJ. REsp 1.244.182/PB, de Rel. Min. Benedito Gonçalves. Primeira seção. julgado em 10.10.2012, DJ 19.10.2012) 5. Milita em favor do servidor a boa-fé objetiva, cujo elemento configurador é a inequívoca compreensão, pelo beneficiário, do caráter legal e definitivo do pagamento, presunção afastada na hipótese de recebimento pelo servidor de valor manifestamente indevido ou evidente discrepância ou incongruência da verba com a sua situação funcional, bem como o pagamento em duplicidade de vantagem remuneratória, mesmo decorrente de erro administrativo, sujeitando-se à exigibilidade da reposição ao erário no termos do art. 46 da Lei 8.111/90. (AgRg no REsp 1544476/CE. Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN. 2a TURMA. Data do Julgamento 05/11/2015 Data da Publicação/Fonte DJe 16/11/2015; AGRESP 201400830366. Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2a TURMA, DJE DATA: 06/08/2014). 6. Na hipótese, o processo foi distribuído na primeira instância na data de 05/04/2010. Verifica-se nos autos que foi autorizado ao servidor o gozo de afastamento remunerado para a elaboração de dissertação de mestrado, durante o período de 03/11/2008 a 02/03/2009 (doc. 2, fls.28-30), nos termos do item 5-11-13-IV, alínea "a", do Manual de Serviço de Pessoal do BACEN (MSP). O MSP prevê obrigações que devem ser cumpridas ao fim do afastamento, que possui duração máxima de quatro meses, quais sejam, a entrega de comprovante de depósito da dissertação na instituição de ensino, do comprovante de defesa da dissertação e a cópia da dissertação. No entanto, decorridos nove meses do fim do período de afastamento (doc.2, fls.52-55), o servidor não havia apresentado ao BACEN o documento comprobatório de depósito da dissertação na instituição de ensino e o comprovante de sua defesa, autorizando o banco a exigir a indenização dos valores despendidos com o afastamento, com fundamento nos itens 5-11-24-III, alínea "c" e MSP 5-11-25-1 do Manual de Serviço de Pessoal do BACEN. 7. Diante do não cumprimento das obrigações estipuladas pelo Manual de Serviço de Pessoal do BACEN, sobressai-se, in casu, a ausência de boa-fé objetiva da parte-autora, afigurando-se correta a pretensão do BACEN ao realizar o ressarcimento dos valores pagos à título de afastamento para a elaboração de dissertação, com a finalidade de evitar o enriquecimento ilícito do servidor. 8. Apelação e remessa oficial providas. (AC 0014927-39.2010.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, PJe 09/09/2021 – destacou-se) A ser assim, a rejeição dos pedidos é medida que se impõe, uma vez que a indenização de transporte deve ser paga quando os Oficiais de Justiça, em cumprimento aos mandados, realizam serviço externo com a utilização de veículo próprio. Se não há, nesses moldes, serviço externo realizado, não há que se falar em pagamento da verba ora pleiteada. Além disso, não há desrespeito ao devido processo legal em razão do cumprimento da lei pela Administração Pública. [...]” Observa-se, portanto, que não se verifica verossimilhança na tese defendida pelo impetrante. Assim, por ora, não se verifica a presença dos requisitos necessários à concessão de liminar em mandado de segurança. Isso posto, indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações. Intime-se a União para que informe se possui interesse na lide. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 28 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora